Tribunal: TCU
Processo: 000.295/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da Sra. Miriam Facchini Barbosa, dos Srs. José Braz e Aloysio Navarro de Aquino e da Infrater Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados ao Município de Muriaé/MG, por meio do Termo de Compromisso 080/2012, de registro Siafi 672337, que tinha por objeto a Recuperação de Erosão com execução de contenção e Reconstrução de Pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da Sra. Miriam Facchini Barbosa, dos Srs. José Braz e Aloysio Navarro de Aquino e da empresa Infrater Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Termo de compromisso 080/2012, de registro Siafi 672337, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Muriaé/MG, que tinha como objeto o instrumento descrito como "Recuperação de Erosão com execução de contenção e Reconstrução de Pontes". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I e III, alíneas "b" e "c" , 17, 19, parágrafo único; 23, incisos I e III; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 209, incisos II e III e 214, inciso I e III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Miriam Facchini Barbosa e pela empresa Infrater Engenharia Ltda.; 9.2. julgar regulares as contas da Sra. Miriam Facchini Barbosa e da empresa Infrater Engenharia Ltda. e dar-lhes quitação plena; 9.3. excluir da relação processual o Sr. José Braz; 9.4. acolher, parcialmente, as alegações de defesa do Sr. Aloysio Navarro de Aquino; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Aloysio Navarro de Aquino, condenando-os ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2014 R$ 387.926,86 9.6. aplicar ao Sr. Aloysio Navarro de Aquino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão proferido até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.